Tribunal: STF
Processo: RE 288604
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO
FISCAL E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATUALIZAÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
E AO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
1.      Creditamento do ICMS. Natureza meramente contábil.
Operação escritural, razão por que não se pode pretender a
aplicação do instituto da correção monetária.
2.      A atualização monetária do crédito do ICMS, por não
estar prevista na legislação local, não pode ser deferida pelo
Judiciário sob pena de substituir-se ao legislador estadual em
matéria de sua estrita competência. Precedentes.
3.      Contradição no julgado, a partir de jurisprudência
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e de outros
tribunais. Alegação insuceptível de conhecimento. O vício que
autoriza a oposição dos embargos declaratórios é aquele que se
verifica no teor do julgado.
        Embargos de declaração rejeitados.